Tribunal: TJSP
Processo: 2196727-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Embargos de declaração inexistência de omissão no acórdão.
Os embargos de declaração objetivam a integração e aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes não constatados no caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2196727-97.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Presidente Prudente
Registro: 2020.0001000340
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2196727-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Presidente Prudente, em que é embargante GERSON TADEU TAMAOKI
CASEIRO, é embargado NERONE DO BRASIL COMPANHIA
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2196727-97.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Presidente Prudente
Voto no 25.932
Embargos de Declaração no 2196727-97.2020.8.26.0000/50000
Foro de Presidente Prudente / 4a Vara Cível
Juiz(a): Leonardo Mazzilli Marcondes
Embargante(s): Gerson Tadeo Tamaoki Caseiro
Embargado(a)(s): Nerone do Brasil Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
NO ACÓRDÃO.
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, vícios estes não
constatados no caso concreto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos,
1. São embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
141/148) que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto
por Nerone do Brasil Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros, com
observação, para arbitrar honorários advocatícios em sede de impugnação
parcialmente acolhida.
Fundamentado
em
omissão
contida
no
acórdão,
o
agravado/embargante Gerson Tadeo Tamaoki Caseiro aduz que: (a) as
argumentações contidas em contrarrazões não foram apreciadas; (b) o
credor não ofereceu resistência à impugnação; (c) a concordância do credor
com a impugnação afasta a incidência de honorários advocatícios. Requer
o saneamento da omissão para fins de prequestionamento.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2196727-97.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Presidente Prudente
Os embargos de declaração objetivam a integração e
aperfeiçoamento do ato jurisdicional, saneando vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Com efeito, “a pretexto de esclarecer ou completar o julgado,
não pode o acórdão de embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
Ora, a questão que serve de base aos presentes embargos já foi
suficientemente dirimida no v. acórdão, quando ficou decidido que são
cabíveis honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento, ainda que
parcial, da impugnação ofertada pelo executado, consoante definido pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Resp n.o 1134186/RS, submetido
ao rito dos recursos repetitivos.
É inviável revolver os autos apenas para se dar enfoque aos
fundamentos que a embargante entende pertinentes, porque foi suficiente a
fundamentação para a solução dada, com ostentação das teses jurídicas
adotadas.
O embargante discorda dos fundamentos do acórdão e
pretende o reexame do mérito recursal, inadmissível em sede de embargos
de declaração.
3. Em face do exposto, ficam rejeitados os embargos de
declaração.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.